Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732917-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL REPRESENTANTE LEGAL: ROMEU VIANA LONGUINHOS, PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ADEILMA SILVA GALDINO e OUTROS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0724288-64.2021.8.07.0001 proposto por CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID. 204385420 da origem): “Reiteram os devedores ADEILMA, CHRISLEY, ADRIANA e ANDREIA a impugnação à penhora, sob a alegação de que "que a antiga defesa demonstrou superficialmente os fatos das executadas". Decido. Mantenho a decisão proferida por seus suficientes fundamentos. Embora a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de jurisdição, encontra-se sujeita à preclusão consumativa, conforme literalidade dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. A robustecer o entendimento desta decisão, confira-se a reiterada orientação da Corte Superior e deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Trata-se de discussão acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 2. Não viola o art. 1.022 do CPC nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ. 6. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.425.003/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, publicado em DJe de 26/6/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUES. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão atinente à impenhorabilidade dos provimentos de aposentadoria da agravante foi enfrentada anteriormente, inclusive em grau recursal. Desse modo, encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e, por consequência, é inviável renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravado, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida, violando os efeitos da preclusão, que também alcançam as matérias de ordem pública quando expressamente decididas em incidentes processuais anteriores, sobretudo quando inexistem modificações das bases fáticas e jurídicas pertinentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1870726, 07100581520248070000, Relatora Desa SANDRA REVES, 7a Turma Cível, publicado no DJe 13/6/2024) Ademais, a questão encontra-se submetida ao exame da Corte Revisora (ID no 204180190). Diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cumpra-se a determinação de ID no 199654798. Intime-se o credor para que indique bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual a parte executada, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, o que foi indeferido, na forma da decisão retro. Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a antiga advogada constituída realizou impugnação genérica à penhora, causando prejuízos à sua defesa. Argumenta que o valor de R$ 11.326,62 bloqueado em conta bancária da executada Adeilma na Caixa Econômica Federal é verba impenhorável, por se tratar de seguro-desemprego depositado em caderneta de poupança com montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos; que o valor de R$ 109,08 penhorado no NUBANK é remanescente de ajuda financeira fornecida pela sua mãe, para pagamento de despesas e, portanto, impenhorável; que o valor de R$ 15,94 penhorada no PICPAY é irrisório para a execução, mas necessário para a agravante; e que o valor de R$ 1.211,19 penhorado no PAGSEGURO trata-se de investimento, posto que a conta corrente é acobertada por rendimento equivalente a 100% do CDI, de modo que também seria impenhorável. Afirma que o valor penhorado em conta bancária da executada Chrisley na Caixa Econômica Federal é impenhorável, porque decorre de auxílio-doença concedido pelo INSS. Alega que o valor de R$1.005,61 penhorado na conta corrente do Banco do Brasil de titularidade da executada Adriana é proveniente de atividade laborativa informal, e que estava depositado em caderneta de poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que lhe garante a impenhorabilidade; e que o valor de R$ 967,87 estava em carteira de investimentos na NuInvest, em valor inferior a 40 salários-mínimos, sendo, também, impenhorável. Suscita que o valor de R$ 206,80 penhorado em conta bancária da executada Andreia seria impenhorável, pois foi recebido de seu esposo para aquisição de produtos de limpeza, de modo que o bloqueio prejudicaria a sua subsistência. Ressalta que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que pode ser invocada a qualquer momento e grau de jurisdição. Pleiteia a concessão de gratuidade recursal. Por fim, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o desbloqueio das quantias constritas. É o relatório. DECIDO Prima facie, compulsado os documentos carreados aos autos, observo que as agravantes fazem jus ao benefício da Assistência Judiciária recursal, na medida em que percebem remuneração bruta inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (Acórdão 1894765, 07181966820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, defiro a Gratuidade Judiciária recursal às agravantes. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A preclusão é conceituada, ordinariamente, como a perda do direito de exercer algum ato processual, o que ocorre quando o sujeito processual já realizou o ato (preclusão consumativa); pelo decurso do prazo para realizar determinado ato (preclusão temporal); ou pela realização de ato incompatível, que pressupõe a abdicação da realização de outro ato (preclusão lógica). Com efeito, é vedado à parte discutir novamente as questões sobre as quais se operou a preclusão (CPC, art. 507). In casu, a parte agravante apresentou impugnação à penhora online de ativos, a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo em decisão acostada no ID. 198194612, regularmente publicada em 30.05.2024, conforme certidão de ID. 198446029 da origem. Em face desta decisão, não houve a interposição de recurso, de modo que se operou a preclusão consumativa, impedindo que a questão seja novamente suscitada e analisada pelo Juízo de primeira instância ou em grau recursal. Logo, não se mostra viável que a parte agravante/executada apresente nova petição arguindo matéria que foi objeto da decisão preclusa. Ressalto que ao contrário do que defende a agravante, o instituto da preclusão recai, também, sobre as matérias de ordem pública já decididas de forma definitiva, ou seja, que não tenha sido objeto de insurgência recursal. Nesse sentido, é pacífica a Jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou estes fundamentos: "Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente. De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, origem). No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente autoriza a reanálise da matéria (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 35/38, origem)". 4. Dessume-se que o acórdão recorrido, ao determinar que não ocorreu preclusão, mesmo depois de consignar que houve pedido de arbitramento de verba honorária indeferido, diverge do entendimento do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.). (grifei). Desta Corte, destaco os precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. As matérias de ordem pública podem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenham sido discutidas anteriormente, haja vista o óbice da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1893376, 07136186220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando forem objeto de decisão transitada em julgado (Acórdão 1629518, 07080555820228070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. 4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1720989, 07304411920218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesta senda, em cognição primária, verifica-se a ocorrência de preclusão quanto ao tema abordado pela agravante, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 17:00:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora